Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-30.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001192-30.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI Advogado(s):VINICIUS MEDRADO MENDES, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO . VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.937.821/SP – TEMA REPETITIVO 1113. NÃO PROVIMENTO. 1. Não estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a saber: a probabilidade do direito alegado. 2. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, considerando que eventual apuração do valor venal para fins de cálculo do ITBI pode ser declarada de forma objetiva pelo contribuinte, cabendo ao fisco, na hipótese de discordância, instaurar procedimento próprio para apuração. A análise das provas dos autos revela que não observado o contraditório e ampla defesa no processo administrativo juntado pelo apelante, não havendo se falar em necessidade de dilação probatória. 3. A sentença fundamentou-se na legislação e jurisprudência pátrias, confirmando decisão interlocutória anteriormente proferida, não havendo falar-se em nulidade por ausência de fundamentação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1937821 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1113), firmou o posicionamento de que apesar do valor da transação declarado pelo contribuinte gozar da presunção de que é condizente com o valor de mercado, este pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) 5. O valor fixado pelo Município como base de cálculo do ITIV foi definido unilateralmente pelo apelante, considerando que o processo administrativo lançado nos autos não observou o contraditório e a ampla defesa. 6. Apelação desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8001192-30.2019.805.00389, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e apelada MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI, ACORDAM os Desembargadores integrantes desta TERCEIRA CÂMARA DO TRIBUNA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.